Tribunal: TJPA
Processo: 0812978-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812978-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDER DE SOUSA CARVALHO

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº
0812978-38.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: EDER DE SOUSA CARVALHO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por segurado do regime geral de previdência social contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que declinou da competência para processar e julgar ação acidentária, remetendo os autos à Justiça Federal sob fundamento de inaplicabilidade da competência delegada do art. 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. Na ação originária, o autor, mecânico, pleiteia a concessão de auxílio-acidente em virtude de infortúnio laboral, comprovado por laudo médico, CAT e documentos profissionais, sustentando a ocorrência de incapacidade parcial e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Estadual o julgamento de ação acidentária proposta por segurado contra o INSS; (ii) estabelecer se a remessa dos autos à Justiça Federal, sob fundamento de competência delegada, contraria norma constitucional e jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para o julgamento de causas decorrentes de acidente do trabalho, mesmo quando propostas contra o INSS, é atribuída à Justiça Estadual por expressa disposição do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, que excepciona tais ações da jurisdição federal, tratando-se, pois, de competência material e absoluta.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento nesse sentido ao julgar o RE 638.483/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 414), firmando a tese de que compete à Justiça Comum Estadual julgar ações acidentárias ajuizadas contra o INSS, independentemente da existência de Justiça Federal na localidade.

5.

A Súmula 501 do STF e a Súmula 15 do STJ reiteram o mesmo posicionamento, estabelecendo que ações decorrentes de acidente de trabalho, mesmo quando propostas contra entes federais, são da alçada da Justiça Estadual, afastando a incidência da competência delegada prevista no art. 15 da Lei nº 5.010/1966 em tais hipóteses.

6.

A presença de documentos que indicam o nexo causal entre a atividade laboral desempenhada e a lesão sofrida, como laudo médico e CAT, confere natureza acidentária à pretensão deduzida, afastando-se, assim, qualquer dúvida quanto à competência do juízo estadual.

7.

A tentativa de declínio de competência, sob a justificativa de ausência de distância superior a setenta quilômetros entre a comarca e a vara federal, revela-se juridicamente inadequada, pois não prevalece sobre a regra constitucional do art. 109, I, que expressamente excepciona as ações acidentárias da competência da Justiça Federal.

8.

A manifestação do Ministério Público estadual, atuando como custos iuris, ratifica a ilegalidade da decisão agravada, reforçando a imprescindibilidade de manutenção da competência estadual para assegurar o adequado acesso à justiça e o regular processamento da demanda de cunho alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações propostas por segurado contra o INSS quando a causa de pedir está fundada em acidente de trabalho.

2.

A existência de documentos como CAT e laudo médico, atestando o vínculo entre a atividade profissional e a lesão, é suficiente para caracterizar a natureza acidentária da demanda.

3.

A remessa de autos à Justiça Federal, em casos de ação acidentária, afronta o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e deve ser reformada por contrariar entendimento consolidado no STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 932, IV, “a”; Lei nº 5.010/1966, art. 15, III; Lei nº 8.213/1991, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 638.483/PR (Tema 414), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.03.2016; STF, Súmula 501; STJ, Súmula 15.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de EDER DE SOUSA CARVALHO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eder de Sousa Carvalho contra a decisão interlocutória proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0800248-87.2025.8.14.0034, declinou da competência para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, especificamente à Subseção Judiciária de Castanhal, por entender inaplicável a competência delegada prevista no art. 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966.

Na ação de origem, Eder de Sousa Carvalho, mecânico, postulou a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, alegando ter sofrido acidente de trabalho no qual um objeto pesado caiu sobre sua mão, ocasionando-lhe incapacidade laborativa parcial permanente. Sustentou que o evento ocorreu no ambiente de trabalho, estando o pedido instruído com laudo médico, CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) e demais documentos comprobatórios, e fixou o valor da causa em R$ 174.960,83 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e três centavos).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu a seguinte decisão:
“Portanto, declaro a incompetência deste D. Juízo. Remetam-se os autos ao juízo competente, tal seja a Subseção de Castanhal (Justiça Federal), com as cautelas legais.”

Inconformado com a decisão, Eder de Sousa Carvalho interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustentou, preliminarmente, a tempestividade do recurso, com base na data de publicação da decisão e o prazo final para interposição. Afirmou que faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991, por se tratar de ação acidentária, sendo isento de custas e honorários, conforme Súmula 110 do STJ.

Alegou que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao declinar a competência à Justiça Federal, por tratar-se de demanda envolvendo acidente de trabalho, cuja competência é da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, da Súmula 501 do STF e da Súmula 15 do STJ. Destacou que a caracterização do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laboral está devidamente comprovada por documentos acostados aos autos, inclusive carteira de trabalho e extrato do CNIS.

Aduziu que a remessa dos autos à Justiça Federal resultaria em grave prejuízo, atrasando o processamento da ação e agravando sua condição de vulnerabilidade, dada a natureza alimentar do benefício pleiteado. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, sua integral reforma para manutenção da demanda na Justiça Estadual.

Em decisão liminar, deferi o pedido de tutela recursal, com fundamento na plausibilidade jurídica da tese deduzida e na orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.483/PR (Tema 414 da Repercussão Geral), bem como nas Súmulas 501 do STF e 15 do STJ. Determinei a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de assegurar a tramitação da ação na Justiça Estadual até o julgamento definitivo deste agravo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para julgamento de ações acidentárias e a ilegalidade da declinação de competência por parte do Juízo de origem, com base na jurisprudência dominante do STF e STJ.

É o relatório.

VOTO

Com base na documentação colacionada aos autos e na análise detida das razões recursais, ratifico os fundamentos da decisão liminar outrora proferida, agora reforçados pela manifestação do Ministério Público estadual, que atuou como
custos iuris
, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, posicionando-se pelo provimento do agravo, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação originária.

O parecer ministerial é enfático ao ressaltar que o caso em tela se insere na exceção prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que exclui da competência da Justiça Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho, mesmo quando propostas contra autarquias federais, como é o caso do INSS.

Esse entendimento não apenas está em consonância com a norma constitucional, mas encontra respaldo direto na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, que já apreciou a matéria no RE 638.483/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 414). Na ocasião, a Corte Constitucional firmou a seguinte tese:

"
Compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações acidentárias propostas por segurado contra o INSS, ainda que após a Emenda Constitucional 45/2004 e a instalação da Justiça Federal em todas as unidades da federação.
"

Reforçando tal posicionamento, o STF editou a Súmula 501, que dispõe:

"
Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.
"

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, cristalizou o entendimento na Súmula 15, que dispõe: "
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho, ainda que ajuizados contra a Previdência Social
.”

A tentativa do juízo a
quo
de fundamentar a remessa à Justiça Federal com base no art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966, embora comum em demandas previdenciárias genéricas, não se aplica às ações acidentárias, uma vez que a norma constitucional é de hierarquia superior e especificamente afasta a competência da Justiça Federal para a matéria acidentária. Como bem pontuado pelo Ministério Público, a competência da Justiça Estadual nesse contexto é de natureza material e inderrogável.

Aliás, o argumento de que a comarca não se encontra a mais de setenta quilômetros da vara federal mais próxima é completamente irrelevante no caso concreto. A exceção prevista no artigo 15 da Lei 5.010/66 dirige-se a benefícios previdenciários comuns, mas não tem o condão de revogar nem limitar a previsão do artigo 109 da Constituição Federal.

Para corroborar com a fundamentação acima, coleciono julgado em caso semelhante:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Iranildo Lopes Clemente contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de conversão de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença por acidente de trabalho e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual. O autor alegou incapacidade decorrente de acidente de trabalho, devidamente comprovado por documentação médica e Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), emitida por sua empregadora. Requereu o processamento da ação pela Justiça Estadual e o reconhecimento da natureza acidentária do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é da competência da Justiça Estadual processar e julgar ação acidentária contra o INSS; (ii) determinar se a extinção do processo sem apreciação do mérito, por suposta incompetência, foi equivocada diante da caracterização do acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar ações acidentárias é da Justiça Comum Estadual, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, que exclui da competência da Justiça Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho, mesmo quando movidas contra o INSS.

4. A caracterização da natureza acidentária da demanda se verifica pela causa de pedir e pela existência de CAT registrada, além de documentação médica que confirma o nexo causal entre a atividade laboral e a lesão.

5. A jurisprudência do STF, especialmente no RE 638.483 (Tema 414 da Repercussão Geral) e na Súmula 501, reafirma a competência da Justiça Estadual para processar ações acidentárias propostas por segurado contra o INSS.

6. A extinção do processo por incompetência foi prematura e contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações propostas por segurado contra o INSS, quando a causa de pedir está relacionada a acidente de trabalho.

2. A existência de CAT e de documentos médicos que evidenciam o nexo causal entre a lesão e a atividade profissional basta para atrair a natureza acidentária da demanda.

3. A extinção do processo por incompetência da Justiça Estadual contraria a jurisprudência dominante e deve ser reformada quando presentes indícios de acidente laboral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, art. 129, II; CPC/2015, arts. 330, III e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.483/PR (Tema 414), Pleno, j. 10.03.2016; STF, Súmula 501; STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.04.2017; TJ-MG, AI 5001263-57.2019.8.13.0687, j. 15.05.2024; TJ-GO, AI 5070161-61.2024.8.09.0137, j. (s/r).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817549-30.2024.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025).

Com efeito, a prova pré-constituída dos autos – especialmente o laudo médico, os documentos trabalhistas, e a descrição dos fatos na petição inicial – evidencia a natureza acidentária da pretensão deduzida, cuja causa de pedir repousa sobre infortúnio ocorrido em ambiente laboral, com nexo causal estabelecido com a atividade de mecânico desempenhada pelo autor.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, e com base na fundamentação acima exposta:

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para
reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Timboteua
, declarando a
competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de origem
(Processo nº 0800248-87.2025.8.14.0034), determinando, por conseguinte, a
permanência dos autos na origem para regular processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Belém, 12/12/2025